Tribunal: TJBA
Processo: 0302133-13.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302133-13.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Carlos Roberto Costa da Silva

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR INCURSÃO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CP (ROUBO SIMPLES). PENAS DEFINITIVAS DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CALCADA EM EVIDÊNCIAS IDÔNEAS E BASTANTES.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFIRMADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM EVIDÊNCIAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA, QUE RELATOU, DE MODO FIRME, PRECISA E DETALHADA, TODA A DINÂMICA DO ROUBO E SEUS DESDOBRAMENTOS, ADUZINDO HAVER RECONHECIDO O RÉU EM DELEGACIA E RECUPERADO SEUS BENS SUBTRAÍDOS, MINUTOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA OFENDIDA. PRECEDENTES DO STJ. IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU NO INQUÉRITO, POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP, QUE NÃO INVALIDA A CONDENAÇÃO, POIS LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS, COM DESTAQUE PARA A PRISÃO DO ACUSADO EM FLAGRANTE, LOGO APÓS O DELITO E AINDA NA POSSE DOS ITENS ROUBADOS. PRECEDENTES DO STJ. DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA CAPTURA DO AGENTE E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, NÃO OUVIDO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS DE MANEIRA COMPLEMENTAR À PROVA JUDICIAL. EXEGESE DO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. DÚVIDA AUSENTE. CONDENAÇÃO RATIFICADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0302133-13.2015.8.05.0256
, oriundos do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas, nos quais figura como
Apelante
o Réu
Carlos Roberto Costa da Silva
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

presente
Apelação
e
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora